Tribunal: TJDFT
Processo: 0701850-07.2022.8.07.0002
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
CIVIL. COMUNICADO (“NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA”) EMITIDO PELO SÍTIO "SERASALIMPANOME" AO “DEVEDOR”. NÃO COMPROVADA A PUBLICIDADE DO ALEGADO REGISTRO NEGATIVO, MUITO MENOS A COBRANÇA EXCESSIVA POR TELEFONEMAS E MENSAGENS CIBERNÉTICAS. NÃO AFETADOS OS DIREITOS INERENTES À PERSONALIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.

I. Ação ajuizada pela parte consumidora, em que postula a declaração de inexistência de débito, a retirada do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito e a reparação por danos extrapatrimoniais. Afirma a requerente que “[...] em 2020 realizou o vestibular perante a requerida a fim de cursar Gestão Comercial, mas desistiu de efetivar a matrícula, [...] foi surpreendida com cobranças, por telefone e e-mail, relativas à dívida no valor de R$ 928,55 (novecentos e vinte oito reais e cinquenta e cinco centavos), e com seu nome inserido na plataforma Serasa Limpa Nome pela empresa UNIPAR S/A, mesmo sem nunca ter comprado nada”.

II. Recurso interposto pela consumidora contra a sentença de parcial procedência do pedido (declaração de inexistência do contrato indicado na inicial em relação à requerida e dos débitos a ele vinculados, e condenação à exclusão dos registros dessa dívida dos sistemas da instituição financeira). Interesse recursal restrito à condenação por danos extrapatrimoniais ao argumento de que: a) a requerida efetuou inúmeras cobranças por telefone e e-mail, b) o descaso por parte do requerido (perda de tempo útil) e c) a inclusão do nome da requerente na plataforma digital “limpa nome do Serasa” reduziu o “score” de crédito que acarretou restrição ao crédito.

III. No caso concreto, ainda que a falha na prestação do serviço tenha sido comprovada (cobrança indevida referente a débito cujo instrumento contratual que lhe deu origem não foi apresentado pela requerida), o conjunto probatório demonstra que o nome do consumidor não foi inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, porquanto o documento juntado à petição inicial demonstra apenas uma proposta de acordo ofertada pela “Adimplere” referente à suposta dívida de R$ 928,55 (id 43101369).

IV. Nesse passo, a falta do extrato do cadastro de inadimplentes da “SERASAEXPERIAN” inviabiliza a efetiva comprovação se, de fato, o débito oriundo da falha da prestação de serviço do recorrido gerou a publicidade da restrição de crédito (“negativação”), especialmente diante do documento colacionado pela empresa (extrato em que não consta qualquer registro – id 43102060). Precedentes da 3a Turma Recursal do TJDFT: acordão 1283984, DJE 5.10.2020, e acordão 1294268, DJE: 6.11.2020.

V. A situação vivenciada pela requerente, por si só, não teria superado os limites do mero dissabor do cotidiano. No ponto, não resultou comprovado grave descaso por parte do demandado (comunicado de cobrança em 29 de abril de 2022 e ajuizamento da demanda em 06 de maio de 2022, sem evidências de registro de reclamação perante a instituição “credora”), nem o excessivo número de telefonemas e “e-mails” de cobrança (consta somente uma comunicação por mensagem de texto e um “e-mail” de negociação de dívida - id 43101369/70), muito menos considerável perda de tempo útil.

VI. Não cumprido o ônus probatório (ausência de demonstração de patente descaso ou de outra conduta da empresa a afetar substancialmente os direitos inerentes à personalidade – Código Civil, artigo 12), é de se negar provimento ao recurso.

VII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/1995, artigo 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade, tendo em vista que litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita, ora deferida (Lei 9.099/1995, artigo 55 e Código de Processo Civil, artigo 98, § 3o).